Tribunal: STF
Processo: Rcl 36821
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001899-29.2011.5.03.0005, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Narra que a interessada, Fabiana Cristina da Silva, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Tim Celular S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Noticia a parcial procedência dos pedidos, mantido o entendimento em recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Recurso de revista acabou inadmitido. Salienta o insucesso de subsequente agravo de instrumento. Extraordinário teve a sequência impedida. Não houve êxito em declaratórios.
    Sublinha inobservado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Sustenta ofendida a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da prestadora dos serviços.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a imediata cassação do pronunciamento atacado e, sucessivamente, a suspensão do processo originário. Busca a anulação do ato impugnado.
    Vossa Excelência, em 20 de setembro de 2019, deferiu liminar e, em 6 de março de 2020, revogou-a parcialmente, para, levando em conta a pendência de extraordinário e as teses fixadas nos Temas nº 725 e 739, permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada. 
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela inadmissão. Sublinha ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 posterior ao ato atacado. Realça o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.
    A conclusão do exame da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato. 
    O acórdão reclamado foi formalizado em 5 de dezembro de 2012. 
    2. No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada. (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010.) 
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem que o Tribunal Regional do Trabalho, ao manter a sentença, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, mesmo de modo implícito, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, por meio do qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do ato atacado: 
    Nesse foco, o entendimento turmário é no sentido de que os serviços contratados são imprescindíveis ao fornecimento dos serviços de telefonia, motivo pelo qual não se pode ter como lícita a terceirização havida, cabendo o registro de que entendimento diverso firmado por outros Regionais, inclusive na ACP proposta pelo MPT de Santa Catarina, cuja decisão não extrapola os limites territorial do órgão prolator (art. 16 da Lei 7.347/85), não vinculam este julgador, ou seja, o entendimento adotado por esta douta Turma é de que o parágrafo primeiro do art. 25 da Lei 8.987/95 e inciso II do art. 94 da Lei 9.472/97 autorizam as empresas de telecomunicações a terceirizar as atividades-meio, não se enquadrando nessa categoria, dentre outros trabalhadores, os atendentes do sistema de call center, já que aproveitados em atividade nuclear para o funcionamento da empresa tomadora, sob pena de se criar regime de exceção, negando vigência aos artigos 2º, 3º e 9º da CLT e art. 114 da Constituição da República. Acresça-se, ainda, que a Lei 9.472/97, de 16.07.1997, em especial seus artigos 60, caput e parágrafo 1º, 94, II e 154, não obstam o reconhecimento da ilicitude da contratação terceirizada, tendo em vista a presença de todos os requisitos essenciais para tanto, entendimento que não configura infringência à referida Lei em razão de também se aplicar ao caso vertente o disposto na Súmula 331/TST. 
    [...]
    Destarte, diante de tudo quanto exposto, conclusão outra não emerge do processado, senão a da ilicitude da contratação da reclamante pela primeira reclamada, configurando a fraude trabalhista repudiada pela Súmula n. 331 do TST, pelo artigo 9º da CLT e, ainda, pelo princípio constitucional da isonomia previsto no caput e inciso I do artigo 5º c/c o inciso XXX do artigo 7º da CR/88, o que afasta a alegação de violação ao princípio da legalidade preceituado no inciso II do art. 5º da Constituição da República, assim como aos demais textos legais e constitucionais invocados, inclusive os artigos 1º, inciso IV, 5º, XXXVI, 170, da CR/88. 
    Ao fazê-lo mediante órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços. 
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001899-29.2011.5.03.0005, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator